Tribunal: TJDFT
Processo: 0077555-12.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Em face da certidão de ID 12353455, esclareçam as partes se houve a realização de acordo na plataforma digital do Supremo Tribunal Federal, bem como se há interesse em eventual composição, tudo para fins de prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se.